Tribunal: TJPA
Processo: 0046371-74.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7773 - Financiamento de Produto
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0046371-74.2013.8.14.0301
APELANTE: HITLER DUTRA OLIVEIRA JUNIOR

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS POR CONSIDERAR QUE NÃO HOUVE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL, NEM DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU ONEROSIDADE EXCESSIVA, AINDA, QUE O STJ JÁ DECIDIU PELA POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS EM CONTRATOS FIRMADOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APÓS 31/03/2000, QUE É VÁLIDA A TARIFA DE CADASTRO E QUE NÃO HÁ PREVISÃO DA COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. DECISÃO CORRETA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA. ALEGAÇÃO DE QUE OS JUROS REMUNERATÓRIOS, A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E A COMISSÃO DE PERMANÊNCIA SÃO ILEGAIS- IMPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA: analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial.

II-
O apelante não indicou qual a taxa de juros entende cabível ao caso, nem sequer trouxe percentual que deve ser aplicado, argumentando genericamente e apresentando conceitos, jurisprudência e artigos sem associa-los ao caso concreto.

III-
Quanto a ilegalidade da capitalização de juros, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade, no ponto “23 e 24” “Taxas de Juros e CET – Custo Efetivo Total”..

IV -
Por fim, quanto a comissão de permanência, verifico que não existe previsão contratual, diante da sua inexistência no contrato objeto do feito, não há como declarar a legalidade ou ilegalidade da mesma.

V-
Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO, mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046371-74.2013.8.14.0301

APELANTE: HITLER DUTRA OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

ADVOGADO: OSIRIS ANTINOLFI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
HITLER DUTRA OLIVEIRA JUNIOR
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 13ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação Revisional de Contrato de Financiamento c/c Consignação em Pagamento, movida em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de financiamento de um veículo com o banco apelante no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), em 48 parcelas mensais de R$ 531,27 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato estabelece a capitalização mensal de juros, bem como juros remuneratórios acima de 12%, cobrança de comissão de permanência acima do patamar legal,

cobrança de taxa de emissão de boletos onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas, bem como extinção da obrigação após o depósito das parcelas.

Deferido o pedido de Justiça Gratuita e invertido o ônus da prova (ID 1702780).

Contestação apresentada (ID 1702781).

Contrato juntado no ID 1702782.

Réplica apresentada no ID 1702783.

Sentença proferida (ID 1702787), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) a adesão ao contrato pela parte autora se deu de forma esclarecida, livre e consciente, não se cogitando acerca de qualquer desrespeito ao princípio da boa-fé contratual; 2) que as parcelas foram contratadas em valores fixos, não podendo a parte demandante alegar em seu favor a teoria da imprevisão, o desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva; 3) O STJ já decidiu pela possibilidade de capitalização mensal de juros em contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000; 4) permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, que é o caso dos autos; 5) não há previsão da cobrança de comissão de permanência, isolada ou cumulativamente com outros encargos moratórios.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1702788) onde sustenta o recorrente
: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, que os juros remuneratórios são ilegais, pois estão acima da média do mercado; 3) a ilegalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a anual; 4) ilegalidade da comissão de permanência.

Contrarrazões pelo banco (ID 1702789).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0046371-74.2013.8.14.0301

APELANTE: HITLER DUTRA OLIVEIRA JUNIOR

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

ADVOGADO: CLAYTON MOLLER

ADVOGADO: OSIRIS ANTINOLFI FILHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos do autor,
por considerar que não houve desrespeito ao princípio da boa-fé contratual, nem desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, ainda, que O STJ já decidiu pela possibilidade de capitalização mensal de juros em contratos firmados por instituição financeira após 31/03/2000, que é válida a Tarifa de Cadastro e que não há previsão da cobrança de comissão de permanência, isolada ou cumulativamente com outros encargos moratórios.

De início, importante ressaltar que o apelante defende: 1) a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi produzida a prova pericial requerida; 2) no mérito, que os juros remuneratórios são ilegais, pois estão acima da média do mercado; 3) a ilegalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a anual; 4) ilegalidade da comissão de permanência.

Por se tratar de matéria PRELIMINAR, passo a análise da alegação de ocorrência de CERCEAMENTO DE DEFESA:

Defende o apelante que teve seu direito de defesa cerceado, pois não foi oportunizada a produção de prova técnica.

Analisando detidamente a sentença recorrida, observo que a mesma é fundada em provas documentais juntadas aos autos, desse modo, o julgamento do mérito ocorreu porque o juiz estava suficientemente convencido dos fatos submetidos à sua apreciação, capazes de embasar seu entendimento, podendo aplicar o direito ao caso concreto, dispensando a produção de qualquer outra prova, além da documental já constante dos autos.

Da simples leitura do contrato juntado, é possível verificar a existência ou não de abusividade, não necessitando de parecer pericial. Esse é o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO ILÍCITA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.

1.
Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória necessária à formação do seu convencimento.
Revisão do entendimento que esbarra no óbice das Súmulas 7 e 83/STJ.

2. O reconhecimento pelo Tribunal de origem, de dano moral indenizável, decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de proteção ao crédito, inviabiliza o recurso especial em razão da Súmula 7/STJ, máxime quando essa conclusão é obtida a partir do exame de fatos e provas constantes dos autos.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, o reexame do valor fixado a título de danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que a verba indenizatória foi estabelecida em R$ 8.000, 00 (oito mil reais) pela instância ordinária, consideradas as circunstâncias de fato da causa, tudo em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 1195937/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019)

Rejeito a preliminar e passo a análise meritória.

MÉRITO:

O apelante na inicial defendeu a ilegalidade de juros remuneratórios acima de 12%, já na apelação defende que os juros remuneratórios são ilegais porque estão acima da média do mercado, sobre o assunto, importante mencionar que o tema já foi debatido em sede de Recurso Repetitivo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS
. CONFIGURAÇÃO DA MORA.
JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.º 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7º do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5º da MP n.º 1.963-17/00, reeditada sob o n.º 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 -
JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 -
JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min.

Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF.

O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido.

Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor.

Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido.

Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício.

Ônus sucumbenciais redistribuídos. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Tema/Repetitivo 246

Tese Firmada:

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.

Em resumo, a taxa de juros moratórios não pode exceder a 1%, mas podem ser acumulados com os juros remuneratórios, os quais não são vinculados a limitação de 12% a.a., podendo ser acordado entre as partes em contrato, no entanto, os juros remuneratórios sofrem limitação pela taxa média apurada pelo Banco Central, não se enquadrando nesse parâmetros, os juros serão considerados abusivos.

No entanto o apelante não indicou qual a taxa de juros entende cabível ao caso, nem sequer trouxe percentual que deve ser aplicado, argumentando genericamente e apresentando conceitos, jurisprudência e artigos sem associa-los ao caso concreto.

Quanto a ilegalidade da capitalização de juros
, nota-se que o contrato traz expressamente essa possibilidade, no ponto “23 e 24” “Taxas de Juros e CET – Custo Efetivo Total”.

Vejamos o que
Carlos Roberto Gonçalves explica:

“O anatocismo consiste na prática de somar os juros ao capital para contagem de novos juros. Há, no caso, capitalização composta, que é aquela em que a taxa de juros incide sobre o capital inicial, acrescido dos juros acumulados até o período anterior. Em resumo, pois, o chamado ‘anatocismo’ é a incorporação dos juros ao valor principal da dívida, sobre a qual incidem novos encargos.” (Direito Civil Brasileiro. 8ª ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 409).

A matéria, pois, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça através de Recursos Repetitivos:

TEMA 24: Tese Firmada: As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33)

TEMA 25: Tese Firmada: A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade.

TEMA 26: Tese Firmada: São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Assim, a capitalização de juros pode ter periodicidades diversas, seja mensal, semestral ou anual, e tudo deve ser previsto no contrato.

Desse modo, diante da previsão das taxas de juros mensal e anual, na leitura do contrato, o contratante deverá observar se a taxa de juros anual é superior a 12 vezes a taxa mensal, o que significa que os juros são capitalizados, conforme Súmula 541-STJ:

A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

O contrato juntado aos autos, precisamente no
ID 1702782 - Pág. 8
, prevê taxa de juros anual de 38,76%, o que é superior ao duodécuplo (12x) da mensal (2,77%), pois 12 x 2,77 é igual à 33,24, posto isso, já é suficiente para que se considere que a capitalização está expressamente pactuada, conforme Temas Repetitivos 246 e 247 e REsp 973827/RS.

Portanto não há o que se falar em ilegalidade da capitalização.

Por fim, quanto a comissão de permanência, verifico que não existe previsão contratual, diante da sua inexistência no contrato objeto do feito, não há como declarar a legalidade ou ilegalidade da mesma.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO E NEGO PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada em todos os seus aspectos
.

É o voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 23/06/2020